Tribunal: TJES
Processo: 5003709-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003709-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CATARINA RODRIGUES DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003709-49.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: CATARINA RODRIGUES DOS REIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra a sentença (ID 15052886) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CATARINA RODRIGUES DOS REIS
. A ação versa sobre a declaração de nulidade de contratos de empréstimo, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta fraude.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência, declarou nulos o contrato de empréstimo consignado nº 1521505137 e um contrato de crédito pessoal sob a rubrica "Lib. Cp com Portabilidade Benef. – Crédito Pessoal", e, por consequência, determinou o cancelamento das cobranças e dos descontos. Condenou o banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, o banco recorrente defende a validade das contratações, realizadas mediante assinatura eletrônica, e sustenta a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima. Impugna a condenação à restituição dobrada e aos danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a minoração da verba indenizatória e a compensação dos valores creditados na conta da parte autora.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside na validade de dois contratos de empréstimo, firmados por meios digitais em nome da recorrida, uma pessoa idosa de 72 anos, que nega veementemente ter realizado as transações.

A narrativa inicial, amparada pelos documentos juntados, demonstra que a recorrida foi vítima de fraude. Terceiros, passando-se por agentes do CRAS, obtiveram seus dados e uma foto sua, com os quais procederam à abertura de uma conta corrente no banco recorrente, à portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário e à contratação de dois empréstimos. Os
valores creditados, que somam R$ 22.862,80, foram imediatamente transferidos para contas de pessoas desconhecidas da autora, conforme extrato bancário
(ID 15052159).

O banco recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade das contratações, apresentando as Cédulas de Crédito Bancário e os dossiês comprobatórios (IDs 15052178, 15052179, 15052890 e 15052893). Argumenta que a fraude configura fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da consumidora. A tese não se sustenta. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não afastando o dever de indenizar.

Ademais,
as provas apresentadas pelo banco não são suficientes
para comprovar a manifestação de vontade da autora. Os
contratos foram formalizados por meio de assinatura eletrônica simples
, vinculada a um número de telefone com DDD de outro estado, o qual a recorrida não reconhece. Conforme bem pontuado na sentença, a contratação de operações que geram impacto econômico significativo exige um nível de segurança na autenticação que não foi demonstrado no caso. A fragilidade dos sistemas de segurança do recorrente, que
permitiu a abertura de conta e a contratação de empréstimos vultosos sem mecanismos robustos de verificação, evidencia a falha na prestação do serviço
.

Quanto ao
dano material
, correta a condenação à restituição em dobro. Os descontos foram efetuados com base em contratos inexistentes, e não há nos autos prova de engano justificável por parte da instituição financeira que afaste a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, cuja conduta, ao defender a validade da fraude, revela-se contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. Trata-se de pessoa idosa e vulnerável que teve seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, comprometido por descontos indevidos, sendo privada de parte de seus recursos para subsistência. O constrangimento, a insegurança e a angústia decorrentes da fraude e da necessidade de buscar o Judiciário para reaver seus direitos configuram dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, o pedido contraposto de compensação dos valores emprestados foi corretamente julgado improcedente. A
prova dos autos demonstra que a recorrida não usufruiu das quantias, que foram imediatamente transferidas por fraudadores
. Imputar à vítima o ônus de arcar com o prejuízo decorrente da falha de segurança do serviço bancário configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)